Tribunal: STF
Processo: Rcl 71507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bruno Dias Fuentes para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS.



    A defesa técnica narra que o juízo reclamado proferiu sentença condenatória em desfavor do reclamante, fixando o regime semiaberto, mas manteve a sua prisão preventiva, facultando a sua transferência ao regime fixado na sentença. 



    Sustenta que há evidente incompatibilidade entre o regime prisional imposto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva.



    Aduz que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas e, como consequência, afeta a própria execução da pena. 



    Expõe que sobreveio a informação de que o reclamante fora transferido para Charqueadas/RS para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual permite ao apenado trabalhar durante o dia e recolher-se em estabelecimento compatível no período noturno.



    Argumenta que o reclamante possui emprego fixo, lícito, com o devido registro em sua carteira de trabalho, o que possibilita que exerça sua atividade profissional, recolhendo-se no período noturno.



    Ao final, requer a:



    CONCESSÃO DO PLEITO (ainda que ex officio), para a IMEDIATA revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas diversas da prisão, inclusive estando o Paciente à disposição para o uso respeitoso de monitoramento eletrônico, medida cautelar verdadeiramente suficiente e razoável ao presente caso, eis que é teratológica a situação de manter preso o Paciente que fora condenado a regime semiaberto; tudo conforme entendimento deste Supremo Tribunal a ser respeitado.



    Sendo assim, requer-se igualmente que o apenado BRUNO seja autorizado a trabalhar junto da empresa empregadora (Zalpy), na cidade de Porto Alegre/RS, durante o dia e se recolha no período noturno, na mesma cidade onde reside e trabalha, inclusive para cumprir pena próximo de sua família, o que é seu por direito.



    Pede-se a concessão ainda em liminar, porquanto isso não trará prejuízo irreparável, até o julgamento de mérito, eis que irá o senhor BRUNO deixar a casa prisional já estando monitorado eletronicamente, tendo o Estado acesso a cada passo dado pelo Paciente (doc. 1, p. 4).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou nestes termos:



    [...]



    O reclamente [sic] BRUNO foi preso em flagrante delito, em 25/09/2022, sendo realizada audiência de custódia; o auto foi homologado em 29/09/2022 e concedida a liberdade provisória ao reclamente [sic] (evento 17, TERMOAUD1). 



    O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, a fim de que o Juízo reconsiderasse a decisão exarada, que concedeu a liberdade provisória, para decretar a prisão preventiva dos réus, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (evento 1, INIC1do RSE nº 5186975- 17.2022.8.21.0001).



    Em 12/02/2023 foi decretada a prisão preventiva de BRUNO, como forma de preservação da saúde e ordem pública, forte no art. 312 do CPP (evento 28, DESPADEC1).



    Em 21/10/2023 foi recebida a denúncia (evento 85, DESPADEC1).



    Citado, no dia 29/11/2023, o reclamente [sic] BRUNO apresentou resposta à acusação (evento 114, DEFESA PRÉVIA1). 



    Durante a instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e defesa e, ao final, procedido o interrogatório do reclamente [sic]. 



    No dia 23/07/2027 encerrou-se a instrução e foi aberto o prazo para apresentação de memoriais (evento 266, DESPADEC1). 



    Em 04/09/2024 foi proferida a sentença por esse Juízo, sendo julgada procedente a denúncia, condenado o reclamente [sic] BRUNO DIAS FUENTES pela autoria do fato delituoso inserido na peça acusatória, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumulados com 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, devendo iniciar o cumprimento da pena em regime semi-aberto. Restando mantida a preventiva decretada e facultada a transferência do reclamente [sic] para o regime fixado em sentença, por ser menos gravoso (evento 289, SENT1).



    Em 04/09/2024 o Ministério Público opôs embargos de declaração (evento 294, EMBDECL1). 



    No dia 09/09/2024, apelou o reclamente [sic] da sentença proferida (evento 309, APELAÇÃO1). 



    Nesta data determinada a intimação da defesa ante a possibilidade de infringência em razão dos embargos apresentados. 



    São as informações, que remeto com minhas sinceras homenagens. 



    [...] (doc. 17, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    Isso porque, da leitura dos autos, notadamente da decisão reclamada e das informações, constato que o reclamante não está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença.



    Na verdade, o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS condenou o reclamante a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Ademais, manteve a prisão preventiva do reclamante, facultando a sua transferência para o regime fixado em sentença, por ser menos gravoso.



    Há, inclusive, informações de que ele foi transferido para Charqueadas/RS para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.



    Portanto, entendo que inexiste afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56, que estabelece:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



     



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 3. Prisão preventiva anteriormente decretada. 4. Ordem parcialmente concedida para determinar a imediata expedição da guia de execução provisória com vistas à inserção do paciente no regime prisional fixado na sentença. Contradição entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. 5. Agravante mantido no regime fechado à espera de vaga na Colônia Penal indicada na sentença condenatória. Pleito de concessão de prisão domiciliar. 6. Transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado, mas localizado em outra Comarca. 7. Ausência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal. Satisfação do mandamento contido na Súmula Vinculante 56 desta Corte. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.048 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/12/2020).



    Registro, por fim, que não estrita aderência temática entre o capítulo da sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do reclamante e o enunciado da Súmula Vinculante 56, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação neste ponto.



    Com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 54.171 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 56, pois, no caso concreto, não se trata de cumprimento de pena em regime mais gravoso por falta de vagas no regime adequado. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 67.940 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/7/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 37.046 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2020).



    Ante o exposto, conheço em parte da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator